Tribunal: CARF
Processo: 18470.732252/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO A TEMPESTIVIDADE.
O recurso foi apresentado fora do prazo legal estabelecido, resultando no não conhecimento do recurso pela instância administrativa.Em outras palavras, o recurso não será analisado por ter sido entregue fora do prazo de 30 dias a partir da ciência da decisão de primeira instância, tornando a decisão original definitiva de acordo com o artigo 42 do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.732252/2013-53
ACÓRDÃO
2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUÇÕES METÁLICAS ICEC LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO A
TEMPESTIVIDADE.
O recurso foi apresentado fora do prazo legal estabelecido, resultando no
não conhecimento do recurso pela instância administrativa. Em outras
palavras, o recurso não será analisado por ter sido entregue fora do prazo
de 30 dias a partir da ciência da decisão de primeira instância, tornando a
decisão original definitiva de acordo com o artigo 42 do Decreto no
70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação a alegação de tempestividade, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Fl. 6572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
2

RELATÓRIO
Trata-se de créditos lançados contra o contribuinte acima identificado, que de
acordo com o Relatório Fiscal de fls.103 a 110, se referem aos seguintes Autos de Infração:
51.044.732-5 – contribuições a cargo da empresa relativa à quota patronal,
incidentes sobre a remuneração de empregados e contribuintes individuais, e contribuições para o
SAT/GILRAT, incidentes sobre a remuneração de empregados.
51.044.733-3 – contribuições a cargo da empresa para outras entidades e fundos,
denominados terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados.
51.044.734-1 – contribuição a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais, apurada na contabilidade, pagos a título de verbas de representação e
não incluídos em folha de pagamento.
51.044.735-0 – contribuição a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração de
contribuintes individuais, apurada na contabilidade e não incluída em folha de pagamento.
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração -AI em 19/12/2013, e
apresentou impugnação em 16/01/2014, cuja peça foi juntada às fls. 6401 a 6417, conforme
despacho de fls.6440. Em sua defesa aduz as alegações a seguir, relatadas em apertada síntese:
O contribuinte tomou ciência dos Autos de Infração -AI em 19/12/2013, e
apresentou impugnação em 16/01/2014, cuja peça foi juntada às fls. 6401 a 6417,
conforme despacho de fls.6440. Em sua defesa aduz as alegações a seguir,
relatadas em apertada síntese:
Nulidades dos Autos de Infração, em razão de ter deixado de examinar e declarar
os fatos, naquilo que é da essência da tributação, contrariando os arts. 142, do
CTN e 10, do Dec. 72.235/1972.
Autos de Infração 51.044.732-5 e 51.044.733-3 – 1)- requer a improcedência dos
mesmos visto que as contribuições não incidem sobre o valor total das Folhas de
Pagamento, mas tão somente sobre os valores pagos em remuneração do
trabalhador. 2)- Cabia à Fiscalização examinar os valores remuneratórios,
excluindo aqueles que não configuram pagamento por serviços prestados, tais
como abono de férias, auxílio creche, aviso prévio indenizado, o terço de férias
indenizadas e auxílio acidente. 3)- Impõe-se, portanto, não só verificar a nulidade
dos autos de infração.
Quanto ao mérito, é de ser declarado totalmente improcedente por exigir
contribuições sobre bases de cálculo destituídas de fundamento fático e legal.
Auto de Infração 51.044.734-1 - despesas de viagens e representação a serviço
para a empresa não configuram parcelas sobre as quais haja incidência de
contribuições.
Fl. 6573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
3
Auto de Infração 51.044.735-0 - Ocorre que o auto de infração, além de informar
que correspondem às notas fiscais 302, 316, 317 e 341, esclarece que tal pessoa é
sócio de pessoa jurídica cujo CNPJ é 05.802.689/0001-91.
Comprovado fica que a pessoa física indicada não é contribuinte individual.
Evidentemente os valores devidos à pessoa jurídica são quitados através de atos
de pessoas físicas. Ao Fisco cabe fiscalizar aquela empresa em vez de conceber
situações imaginárias, na tentativa de vincular, sem liame jurídico previsto e
vigente, a ora Autuada.
Multa - É de se constatar que a multa indicada no auto de infração, não obstante
a incerteza quanto à sua real e válida fundamentação legal, se mostra eivada do
vício de inconstitucionalidade já reconhecido pelo supremo Tribunal Federal em
vários casos. No caso presente, a multa apresenta-se exatamente atentatória aos
princípios do não-confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade e da
capacidade contributiva.
Requer seja declarada a nulidade da autuação e, quanto ao mérito, seja julgado
totalmente improcedente e indevidos os valores cobrados.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidades previstos no Decreto no
70.235, de 1972 e alterações, portanto, dela toma-se conhecimento.
Em relação aos argumentos de nulidades dos Autos de Infração, em razão de ter
deixado de examinar e declarar os fatos, naquilo que é da essência da tributação,
contrariando os arts. 142, do CTN e 10, do Dec. 70.235/1972, não procedem, pois
o Relatório Fiscal de forma clara e objetiva esclarece que as contribuições
lançadas nos AI nos51.044.732-5 e 51.044.733-3, incidiram sobre as diferenças de
remunerações, apuradas entre os valores constantes nas Folhas de Pagamentos e
os valores declarados em GFIP, demonstrados em resumo no próprio Relatório e
por segurados e competências, no Anexo I – BASE EMPREGADOS, às fls.111 a 159.
Já a contribuição lançada nos AI nos 51.044.734-1 e 51.044.735-0 incidiu sobre a
remuneração de contribuintes individuais, apurada na contabilidade, e não
incluída em folha de pagamento, cujos valores foram demonstrados em resumo
no Relatório Fiscal e por segurado e competência no ANEXO I - CIs PESSOAS
FÍSICAS SEM VÍNCULO, às fls.160 a 161 e no ANEXO II - VERBAS DE VIAGEM E
REPRESENTAÇÃO, às fls.163 a 168.
Portanto, com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se
esclarecer que os pressupostos legais para validade dos mesmos são
determinados pelo artigo 10, do Decreto no 70.235, de 1972.
O mesmo Decreto no 70.235 dispõe sobre a nulidade no processo administrativo
nos seguintes termos:
Fl. 6574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
4
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no acima transcrito inciso I,
do art. 59, do Decreto 70235/72 (atos e termos), sendo nulos, portanto, quando
lavrados por pessoa incompetente.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no
artigo 59 do Decreto no. 70.235, essas não implicarão em nulidade e poderão ser
sanadas se o sujeito passivo restar prejudicado, como determina o artigo 60 do
mesmo Decreto:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
As autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal em pleno exercício de
suas funções, competente, pois, para tal, e contém os requisitos indispensáveis
para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do
direito da ampla defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade dos Autos de Infração quando a exigência fiscal,
como ocorre no presente caso, sustenta-se em processo instruído com as peças
indispensáveis, contendo os lançamentos a descrição da legislação e dos fatos
suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos
autos a ocorrência de preterição do direito de defesa.
Quanto às alegações de improcedência dos Autos de Infração nos 51.044.732-5 e
51.044.733-3, pois caberia à Fiscalização examinar os valores remuneratórios,
excluindo aqueles que não configuram pagamento por serviços prestados, tais
como abono de férias, auxílio creche, aviso prévio indenizado, o terço de férias
indenizadas e auxílio acidente, não podem ser acolhidos, pois, como já visto a
auditoria fiscal apurou a correta base de cálculo de incidência das contribuições
lançadas nos referidos autos de Infração, consoante demonstrada no Relatório
Fiscal e Anexo I, às fls.103 a 159.
Quantos aos argumentos de que não há incidência das contribuições sobre os
valores pagos aos empregados a título de abono de férias, auxílio creche, aviso
prévio indenizado, o terço de férias indenizadas e auxílio acidente, por considerá-
las de natureza indenizatória, cabe registrar que somente poderão ser excluídas
do salário de contribuição as parcelas pagas ou creditadas nos exatos termos
definidos pela legislação previdenciária, qual seja, artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212,
de 1991 com as alterações posteriores.
Portanto, todas as demais parcelas sofrerão os efeitos da tributação, porque
somente as parcelas que a legislação considerou que estão fora da hipótese de
incidência não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, isso
porque as isenções e não incidências são objetos de lei e, conseqüentemente, as
Fl. 6575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
5
exclusões não explicitamente anotadas em lei não devem ser apreciadas porque
necessariamente ilegais.
Em relação ao auxílio-doença e acidente, registra-se que nos termos do artigo 75,
do Decreto no 3.048, de 1999, na redação do Decreto no 3.265, de 1999, durante
os primeiros quinze dias consecutivos de afastamento da atividade por motivo de
doença, incumbe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário.
Portanto, é considerado salário e não benefício previdenciário, devendo assim
integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Nos termos do item 7, da alínea ‘e”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de
1991, somente os abonos expressamente desvinculados do salário poderão ser
excluídos do salário-de-contribuição.
Quanto ao 1/3 de férias, somente poderá ser excluído do salário de contribuição,
as importâncias recebidas a títulos de férias indenizadas e respectivo adicional
constitucional, nos termos da alínea “d”, do § 9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de
1991. No caso das férias gozadas e do respectivo adicional, devem integrar a base
de cálculo da contribuição previdenciária, para os efeitos legais.
O § 9o, da Lei no 8.212, de 1991, não contempla o aviso prévio indenizado como
parcela não integrante do salário de contribuição, esteve contemplado,
entretanto, no Regulamento da Previdência Social. Porém, foi revogado pelo
Decreto no 6.727, de 12/01/2009, passando a incidir contribuição previdenciária.
O salário maternidade é considerado salário de contribuição, de acordo com o
artigo 28, IV, §2o, da Lei 8.212 de 1991.
No caso das horas-extras e adicional, estas devem integrar o salário-
decontribuição do empregado, porque têm natureza salarial, visto que decorrem
de uma contraprestação do trabalho executado pelo empregado, tendo o caráter
retributivo e estão vinculados ao fator produtividade do trabalhador,
representando, portanto, uma remuneração.
Os valores pagos aos empregados a título de licença paternidade e adicional
noturno, integram o salário de contribuição do empregado, pois não conta das
exclusões elencadas no §9o, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 1991 e alterações.
Cabe ressaltar que a impugnante não comprovou nos autos que a Fiscalização
tenha cobrado contribuição sobres as parcelas pagas a título de auxílio creche,
férias indenizadas e o respectivo adicional.
Quanto aos argumentos aduzidos em relação ao Auto de Infração 51.044.734-1,
de que despesas de viagens e representação a serviço para a empresa não
configuram parcelas sobre as quais haja incidência de contribuições, cabe
registrar que no presente caso o que está sendo exigido do Autuado é a
contribuição previdenciárias a seu cargo, correspondente à parte patronal,
alíquota de 20%, incidente sobre o valor total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês aos segurados contribuintes
Fl. 6576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
6
individuais que lhe prestaram serviços, nos termos art. 22, inciso III da Lei no
8.212, de 1991, a seguir transcrito:
Assim dispõe o artigo 22 e seu inciso III, da Lei 8.212/91Nos termos do referido
dispositivo legal a contribuição previdenciária incide sobre todos os pagamentos
efetuados pelas pessoas jurídicas aos que lhe prestem serviços sem vínculo
empregatício.
No tocante aos argumentos aduzidos em relação ao Auto de Infração 51.044.735-
0, cabe registrar que a autoridade lançadora considerou os valores pagos a José
Pedro Fonseca Martins como serviços prestados por contribuinte individual, em
razão da não apresentação do contrato ou notas fiscais referentes aos serviços de
consultoria registrados na contabilidade. Portanto, considerando que o
contribuinte autuado não comprovou junto à Fiscalização ou na defesa, que o
serviço foi prestado pela pessoa jurídica, da qual é sócio José Pedro Fonseca
Martins, não há como acolher os argumentos aduzidos na impugnação.
A multa foi aplicado de conformidade com a legislação constante no Anexo FLD –
Fundamentos Legais do Débito. Logo, não compete a este órgão julgador aplicar
entendimentos divergentes das normas legais, com o objetivo de reduzir valores
que foram corretamente lançados, pois, a atividade administrativa é obrigatória e
vinculada, devendo a autoridade fiscal obediência à norma válida no
ordenamento jurídica, conforme determina o artigo 142, do Código Tributário
Nacional - CTN, sob pena de responsabilidade administrativa.
Quanto às alegações de ilegalidade e/ou inconstitucionalidade aduzidas na
impugnação, cabe registrar que por expressa vedação legal contida no artigo 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, não
pode este órgão julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico
para aplicar o entendimento da jurisprudência, assim como pronunciar sobre
argumentos de ilegalidade dos atos normativos expedidos pelos órgãos
competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei.
Quanto às decisões judiciais citadas e/ou transcritas na peça impugnatória,
registre-se que não faz coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso
concreto, irradiando seus efeitos apenas diante das partes que compuseram o
litígio.
É de se observar o disposto no artigo 472 do Código de Processo Civil, o qual
estabelece que a “sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros...”. Assim, não sendo parte no litígio
objeto das referidas decisões judiciais, o impugnante não pode usufruir dos
efeitos da decisão ali prolatada, posto que os efeitos são “inter partes” e não
“erga omnes”. Assim, referidas decisões judiciais não têm efeito vinculante em
relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal
do Brasil.
Fl. 6577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
7
Dispõe, ainda, o inciso V do artigo 7o, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de
2011, publicada no Diário Oficial da União, de 14 de julho de 2011, que o julgador
deve observar o disposto no artigo 116, III, da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB expresso em atos
normativos.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção dos créditos
tributários exigidos nos Autos de Infração nos 51.044.732-5, 51.044.733-3 51,
044.734-1 e 51.044.735-0, pois foram lavrados de conformidade com a legislação,
não havendo razões de fato ou de direito para decretar nulidade ou
improcedência dos mesmos.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte segue sustentando que deve ser
declarada a nulidade do presente processo eis que há dubiedade na descrição dos fatos, o que
dificulta a defesa. Quanto a cobrança da diferença entre GFIP e folhas de pagamento, aduz que
incorreta a cobrança eis que existem verbas de natureza não remuneratória na folha de
pagamento. No que se refere a cobrança sobre contribuintes individuais, aduz que foram em
verdade despesas decorrentes de serviços prestados pela empresa. Seriam despesas de viagens e
representação a serviço da empresa, e não incidiriam contribuições sobre tais valores. Quanto a
multa, aduz que afronta princípios do não confisco e capacidade contributiva, devendo reconhecer
sua nulidade e improcedência.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário, ao meu juízo, não deve ser considerado como tempestivo.
Quanto à alegação de tempestividade, o contribuinte alega que recebeu a
intimação sem o acórdão. Na intimação de fl. 6451 há a informação de que o acórdão foi
encaminhado. Ainda que não tivesse sido encaminhado, o recorrente solicitou cópia integral do
processo por meio do documento de e-fl. 6460 assinado em 12/08/2015 e recebido pela RFB em
20/09/2015, quando já não havia mais prazo para apresentar o recurso.
O recurso foi protocolizado em 21/09/2015, um dia após a obtenção de cópia do
processo. Poderia ter obtido cópia dos autos durante o prazo de 30 dias da intimação, mas só
solicitou após o prazo.
À efls 6452, fica evidente que o conhecimento do acórdão de impugnação, exarado
pela DRJ, deu-se em 12 de agosto de 2015. No entanto, o recurso só foi protocolado em 21 de
setembro de 2015 (vide efls 6480).
Fl. 6578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.711 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.732252/2013-53
8
Assim, a despeito das alegações do recorrente no sentido de que não teria tido
acesso anteriormente ao acórdão de impugnação, não traz prova para consubstanciar suas
afirmações.
Sendo assim, entendo que deve ser parcialmente conhecido o recurso, apenas em
relação à alegação de tempestividade, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, nos moldes acima
expostos, e na parte conhecida negar provimento.
Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 6579
DF CARF MF
Original